Tribunal: TJSP
Processo: 2097495-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
R.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo em cumprimento de sentença reputou inexistente saldo devedor de precatório oriundo de indenização em ação desapropriatória em razão do comunicado de extinção do requisitório pela DEPRE, e determinou que o credor, ora agravante, promova nova requisição de pagamento de precatório não efetivado pela Municipalidade de Santo André.
2. Diferenças oriundas de pagamento de parcelas a menor ou a destempo. Expedição de ofício ao DEPRE para que referido departamento proceda à complementação do valor pago; não se trata de pedido de novo precatório complementar, mas de complementação do valor da prioridade depositada, não sendo aplicável o Comunicado DEPRE no 01/19 e pedidos de Providências do CNJ no 0003340-15.2019.2.00.0000. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097495-44.2022.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – SALDO REMANESCENTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COMPLEMENTAR.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo em cumprimento de sentença reputou inexistente saldo devedor de precatório oriundo de indenização em ação desapropriatória em razão do comunicado de extinção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – SALDO REMANESCENTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COMPLEMENTAR.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo em cumprimento de sentença reputou inexistente saldo devedor de precatório oriundo de indenização em ação desapropriatória em razão do comunicado de extinção do requisitório pela DEPRE, e determinou que o credor, ora agravante, promova nova requisição de pagamento de precatório não efetivado pela Municipalidade de Santo André.
2. Diferenças oriundas de pagamento de parcelas a menor ou a destempo. Expedição de ofício ao DEPRE para que referido departamento proceda à complementação do valor pago; não se trata de pedido de novo precatório complementar, mas de complementação do valor da prioridade depositada, não sendo aplicável o Comunicado DEPRE no 01/19 e pedidos de Providências do CNJ no 0003340-15.2019.2.00.0000. Decisão reformada.
Recurso provido.